Tribunal: TJES
Processo: 0009932-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009932-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DIAS ALMEIDA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009932-34.2021.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO DIAS ALMEIDA, DANILO DA SILVA GONCALVES, WISLEY FALCAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157,
§2º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
TRÊS VEZES
.
TRÊS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RÉU.
1
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA MATERIAL SOMADA À CONFISSÃO DO
S
ACUSADO
S

E AO
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS.
RECURSO DO TERCEIRO RÉU.
2
.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO.

3. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. 4.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IMPROVIDO
S
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes. Além da prova material contida nos autos, têm-se os depoimentos da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, bem como a confissão dos três acusados.
2.
Para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução –, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Na hipótese, os apelantes, embora tenham cometido os delitos em um curto período, com o mesmo
modus operandi
e no mesmo bairro, agiram com desígnios autônomos, não restando evidenciado nos autos vínculo subjetivo entre os delitos praticados. Não é possível, apenas com os elementos de ordem objetiva, configurar o liame subjetivo, ou seja, o “plano” previamente elaborado pelos réus.
3.
Incabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009932-34.2021.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO DIAS ALMEIDA, DANILO DA SILVA GONCALVES, WISLEY FALCAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
DANILO DA SILVA GONÇALVES, WISLEY FALCÃO DOS SANTOS
e
THIAGO DIAS ALMEIDA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, três vezes, às penas definitivas de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de junho de 2021, por volta das 19:42 horas, na Rua que fica atrás da “Dacasa”, localizada no bairro Carapina, Serra, os denunciados, de comum acordo e união de vontades, abordaram a vítima Roberto logo após ele estacionar seu veículo VW GOL na rua mencionada, sendo que na execução do assalto apontaram uma arma contra as costas da vítima e mandaram que não os encarasse.

No caso do assalto às vítimas Livia e Rafaela, os denunciados, ao vê-las, pararam o veículo então roubado, alguns metros na frente delas, voltaram de ré e enquanto Wisley ficou dando cobertura à ação criminosa de dentro do carro, Danilo e Thiago desembarcaram e armados cada um com um simulacro de arma de fogo renderam as vítimas e subtraíram seus aparelhos celulares. Ato contínuo, os denunciados Danilo e Thiago retornaram ao veículo e empreenderem fuga do local.

Policiais Militares foram informados sobre o roubo do veículo da vítima Roberto, bem como que os assaltantes circulariam com o carro por ruas do bairro Cidade Continental e, após perseguição, foram capturados, e encontrado na posse de DANILO um simulacro de pistola e os dois aparelhos celulares roubados das vítimas Lívia e Rafaela.

Em suas razões recursais, requer a defesa dos apelantes
DANILO e WISLEY
a absolvição por insuficiência probatória.

A defesa do recorrente
THIAGO
pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os três roubos praticados, e a aplicação da fração de 1/5 à maior pena fixada. Também pleiteia pela fixação do regime inicial semiaberto.

Pois bem. Inicialmente, passo a analisar os pleitos absolutórios.

A
materialidade

do delito
pelo Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Laudo de Exame de Arma de Pressão, bem como pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito e durante a instrução processual.

A
autoria
, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada em desfavor dos apelantes, tendo em vista, principalmente, as confissões dos acusados, que foram uníssonos em confirmar em juízo os fatos narrados na exordial acusatória.

Somado a isso, a vítima Roberto narrou em seu depoimento prestado na esfera judicial que
“[...] se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE FOI pego em um assalto; que três pessoas colocaram a arma encima do depoente; que parou com o carro e logo eles colocaram a arma; que somente deu para ver uma arma; que pegou o telefone do taxista e ligou para o 190 e a polícia veio; que o carro tinha rastreador; que os indivíduos que estavam com o carro furtaram alguns celulares de pessoas que estavam na avenida; que o carro foi cidade continental e balneário de carapebus; que a polícia perseguiu eles e eles bateram com o carro em um poste na ES 010 perto do supermercado OBA [...]”
.

Corroborando ao já demonstrado, o Policial Militar Leandro Abranches de Almeida, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes, que
[...]“
se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE FOI passado via rádio que um carro tinha sido roubado em carapina; que foi passado
as
características do veículo e que pelo GPS ele estaria no bairro cidade continental; que o C
I
ODES ia atualizando a localização; que foi abordado por umas das vítimas; que o CIODES passou que tinha um outro roubo no bairro; que em determinado momento pararam a viatura e 5 minutos depois o carro roubado passou pela viatura e de imediato deram voz de abordagem, mas eles empreenderam fugiu e iniciou-se o acompanhamento; que o carro foi para a ES 010 em alta velocidade e bateram em outro veículo e em um posto em frente ao um supermercado; que foi encontrado um simulacro e dois celulares das vítimas; que se recorda de apenas duas vítimas de celular e a vítima do carro e logo depois chegou viatura.. que teve troca de tiros em cidade continental; que o roubo dos celulares das meninas foi feito com o veículo roubado (...) que no DPJ a vítima reconheceu seu celular
[...]
”

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as confissões dos réus, somada às declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar em juízo, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos crimes que restaram condenados, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

Seguindo no feito, pleiteia a defesa de
THIAGO
pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados.

O artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

“Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Em que pese a argumentação defensiva, entendo pela impossibilidade de reconhecimento da referida ficção jurídica. Explico.

É assente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução –, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido:
“a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa”
(HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).

Na hipótese, me parece que os apelantes, embora tenham cometido os delitos em um curto período de tempo, com o mesmo
modus operandi
e no mesmo bairro, agiram com desígnios autônomos, não restando evidenciado nos autos vínculo subjetivo entre os delitos praticados.

É que não é possível, apenas com os elementos de ordem objetiva, configurar o liame subjetivo, ou seja, o “plano” previamente elaborado pelos réus.

Portanto, forçoso concluir que as ocorrências provieram de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento do crime continuado. Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do Art. 71 do Código Penal.
2. No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Criminal n° 0030053-29.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal,
Data: 03/Feb/2023
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.
2. No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0013090-39.2021.8.08.0035, Relatora: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/12/2021)

Inalterada a pena do recorrente, incabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)